Tribunal: TJMT
Processo: 1000973-44.2026.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000973-44.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIZETE RAMALHO GERINO - CPF: 621.196.721-72 (RECORRENTE), DANIELLA CRISTINA CURY GONCALVES - CPF: 025.984.241-90 (ADVOGADO), JM DECOR LTDA - CNPJ: 53.874.768/0001-50 (RECORRIDO), FRANK ANTONIO DA SILVA - CPF: 487.257.901-10 (ADVOGADO), VINICIUS DE ALMEIDA E SILVA - CPF: 046.361.761-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE MÓVEIS. ATRASO NA ENTREGA E VÍCIO DO PRODUTO. REVELIA. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DANO MORAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso inominado contra sentença que declarou
a
revelia da empresa e a condenou à restituição de R$ 13.750,00 e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, em razão de atraso na entrega de sofá, divergência de modelo e vícios estruturais, seguidos de inércia e falhas sucessivas nas tentativas de reparo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a alegação de confusão com fuso horário afasta a revelia e configura cerceamento de defesa; (
ii
) saber se o histórico de falhas sucessivas no conserto autoriza a restituição imediata do valor pago pelo bem viciado; e (
iii
) verificar a configuração de dano moral por desvio produtivo e a adequação do valor indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência em audiência justificada por erro quanto ao fuso horário configura erro de diligência, não caracterizando força maior, sendo escorreita a decretação da revelia. O julgamento antecipado lastreado em robusta prova documental afasta a tese de cerceamento de defesa.

4. O histórico de falhas sucessivas, consertos ineficazes e entrega de produto estruturalmente divergente autoriza o consumidor a exigir a restituição imediata do valor pago, incidindo a exceção do art. 18, § 3º, do CDC, dispensando-se o esgotamento de novos prazos.

5. A frustração com a aquisição de mobiliário para nova moradia, aliada ao tempo útil despendido na tentativa infrutífera de solução administrativa, configura dano moral indenizável com base na teoria do desvio produtivo. A indenização fixada em R$ 3.000,00 atende à razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A confusão acerca de fuso horário não constitui justificativa idônea para o não comparecimento à audiência, caracterizando erro de diligência que atrai os efeitos materiais da revelia. 2. A ineficácia sucessiva nas tentativas de reparo de produto defeituoso compromete suas características essenciais e autoriza a restituição imediata do valor pago, nos termos do art. 18, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor. 3. A desídia do fornecedor que submete o consumidor à reiterada perda de tempo útil para solucionar vícios na prestação do serviço caracteriza dano moral indenizável sob a ótica da teoria do desvio produtivo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC,
arts
. 344, 345, 355 e 1.013, § 1º; CDC,
arts
. 4º, II, "d", e 18, § 1º e § 3º; CC, art. 944; Lei nº 9.099/1995,
arts
. 20 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1807242/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20.08.2019; STJ, REsp 1737412/SE, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 05.02.2019; Turma Recursal Cível, N.U 1002645-52.2024.8.11.0003, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 30.09.2024; Turma Recursal Cível, N.U 1008069-95.2023.8.11.0040, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 20.05.2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1000973-44.2026.8.11.0001

Origem
: 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
: JM DECOR LTDA
.

Recorrido
: ELIZETE RAMALHO GERINO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ELIZETE RAMALHO GERINO ajuizou reclamação em face de JM DECOR LTDA. Noticiou que: a) adquiriu um sofá modelo “
Matielo
Retrátil 2,40m” por R$ 13.750,00, dentre outros móveis, com prazo de entrega de até 60 dias; b) o produto foi entregue com atraso, em 5/9/2025, com modelo divergente do contratado e com
problemas
de estrutura e acabamento; c) após a primeira reclamação, a empresa recolheu o móvel, mas a segunda entrega, em 20/9/2025, manteve e agravou os problemas; d) mesmo após nova vistoria e retirada do sofá para ajustes em 13/10/2025, a empresa permaneceu inerte, levando-a a notificar extrajudicialmente em 16/10/2025, solicitando a rescisão parcial do contrato; e) a
parte
re
clamada
se recusou a efetuar a restituição. Requereu: a) a restituição do valor pago pelo sofá, de R$ 13.750,00; b) indenização por danos morais no valor.

O juízo singular concluiu que: a) a justificativa de ausência da
parte
re
clama
da à audiência de conciliação por equívoco de fuso horário não se sustenta, por ausência de prova documental e por ser a empresa sediada em Cuiabá/MT, local da citação, devendo ser decretada a revelia; b) a
parte

reclamante
comprovou, por meio de fotos e documentos, a entrega do produto com vícios de qualidade e divergência do modelo contratado; c) a responsabilidade da fornecedora é objetiva e, não tendo o vício sido sanado, assiste à consumidora o direito à restituição do valor pago; d) a situação ultrapassou o mero aborrecimento, configurando dano moral em razão das tentativas frustradas de solução administrativa e do comprometimento da utilidade do bem. Ao final, proferiu
sentença
de parcial procedência para: a)
condenar
a parte re
clama
da à restituição de R$ 13.750,00,
bem como
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a)
a
revelia deve ser afastada, pois sua ausência na audiência decorreu de erro escusável quanto ao fuso horário, o qual foi justificado de imediato, configurando cerceamento de defesa a sua decretação; b) a
parte

reclamante
agiu de má-fé e de forma contraditória ao notificar a empresa para rescindir o contrato apenas três dias após o bem ter sido recolhido para reparo, não respeitando o prazo legal de 30 dias para o conserto previsto no art. 18 do CDC; c) a situação configura mero aborrecimento cotidiano, não havendo dano moral a ser indenizado. Requereu o provimento do recurso para: a) anular a sentença por cerceamento de defesa; b) julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, reduzir o valor da indenização por danos morais.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) o recurso padece de inovação recursal ao tentar discutir fatos não alegados em primeira instância em razão da revelia; b) a decretação da revelia foi correta, pois a justificativa da recorrente foi frágil e desprovida de provas; c) a rescisão contratual se deu após uma sucessão de falhas da fornecedora, como atraso, entrega de produto
com vício
e reparos ineficazes, não havendo que se falar em precipitação da consumidora; d) o dano moral está configurado pela desídia da recorrente, e o valor fixado é razoável.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Inovação recursal.

Nos termos do art. 1.013, § 1º do CPC, o recurso devolve ao Tribunal o conhecimento de toda matéria impugnada (
tantum
devolutum
quantum
appelatum
), devendo, ainda, ser objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado.

Portanto, a parte recorrente não pode se utilizar de argumentos novos, não discutidos nas instâncias inferiores, prática conhecida como inovação recursal, que ofende os princípios do contraditório, do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição (artigo 5º, LIV e LV, da CF/88), ressalvada a possibilidade de alegação de matéria de ordem pública (art. 485, § 3º, do CPC) e de tema não suscitado antes por motivo de força maior (art. 1.014, do CPC).

Da mesma forma, as partes devem se ater ao pedido que foi formulado na petição inicial, sob pena de ficar caracterizada a inovação recursal.

Nesse sentido:

"(...) 2. Em que pese o amplo efeito devolutivo da apelação, não se admite inovação na apelação mediante alegação de matéria nova, não trazida na inicial, contestação, réplica ou tréplica. (...) (STJ
AgInt
no REsp 2053079/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/06/2023,
DJe
07/06/2023)"

"(...) 4. A introdução de argumento novo, que não foi ventilado no recurso especial, configura inovação recursal, cuja análise é incabível no âmbito do agravo interno, em razão da preclusão consumativa. (STJ
AgInt
no
AREsp
n. 1.975.751/RJ, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022,
DJe
de 2/6/2022)"

"APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA DISSOCIADO DO PEDIDO FORMULADO NA PETIÇÃO INICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. No processo judicial, as partes devem se ater aos argumentos, à causa de pedir (fatos que fundamentam o pedido) e ao pedido (o que está sendo solicitado) que foram formulados na petição inicial. No caso, é nítido que o apelante, ao interpor a apelação, introduziu novos pedidos, distintos do que foi originalmente apresentado. 2. A modificação da causa de pedir ou do pedido em sede de apelação caracteriza uma inovação recursal o que impede a sua apreciação, por configurar supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 3. De acordo com o princípio da congruência, a decisão do tribunal deve estar estritamente relacionada com o que foi demandado pelas partes no processo de origem. 4. Recurso não conhecido. (TJ-DF 0713707-19.2023.8 .07.0001 1819964, Relator.: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 21/02/2024, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 18/03/2024)"

Não destoa o entendimento desta Turma Recursal:

"(...) 1. A inovação recursal ofende os princípios do contraditório, do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição (artigo 5º, LIV e LV, da CR/88), ressalvada a análise de matéria de ordem pública (art. 485, § 3º, do CPC) e de fatos que a parte recorrente comprovar que não apresentou oportunamente por motivo de força maior (art. 1.014 do CPC). Inteligência do art. 1.013, §1º, do CPC. (...) (N.U 1055228-88.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/10/2023, publicado no DJE 04/10/2023)"

A parte recorrida, em sede de contrarrazões, requer o não conhecimento do recurso sob a alegação de inovação recursal em razão da revelia decretada. Contudo, a decretação da revelia não impede a parte reclamada de interpor recurso abordando matérias de direito ou fatos expressamente demonstrados pelos documentos anexados com a própria petição inicial.

Em análise dos autos, constata-se que as razões recursais se baseiam na cronologia e nos fatos evidenciados pelas provas documentais colacionadas pela consumidora.

Portanto, rejeito a preliminar de inovação recursal arguida nas contrarrazões.

Revelia.

Nos termos do artigo 20 da Lei nº 9.099/95, “
não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz
”.

No caso, nota-se que a parte reclamada foi regularmente citada (ID/PJe2
357439399
), mas não compareceu à audiência de conciliação (ID/PJe2 357439395).

Vale consignar também que a justificativa apresentada na petição (ID/PJe2 357439398) e no e-mail (ID/PJe2 357439397), alegando confusão com o fuso horário entre Brasília e Mato Grosso, não é suficiente. A alegação evidencia nítido erro de diligência e desatenção da parte, não configurando força maior ou evento imprevisível apto a justificar a ausência no ato processual regularmente designado.

Desta forma, considera-se revel a parte reclamada.

Efeitos da revelia.

O principal efeito da revelia é a presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pela parte reclamante (art. 344 do CPC). Todavia,
a
revelia não produz esse efeito quando:
"I - havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação; II - o litígio versar sobre direitos indisponíveis; III - a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato; IV - as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos"
(art. 345, incisos I a IV, do CPC). Da mesma forma, a confissão ficta não alcança os fatos:
"I - notórios; II - afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária; III - admitidos no processo como incontroversos; e IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade"
(art. 374, I a IV, do CPC).

Portanto, o fato de a parte reclamada ser revel não implica necessariamente na procedência dos pedidos iniciais, mas induz à presunção relativa dos fatos aduzidos pela parte reclamante.

Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE. CHEQUE. PRESCRIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. APRECIAÇÃO DE PROVA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO. ART. 131 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. (...) 2. A revelia enseja a presunção relativa da veracidade dos fatos narrados pelo autor da ação, podendo ser infirmada pelas demais provas dos autos, motivo pelo qual não determina a imediata procedência do pedido. (...) (STJ
AgRg
no Ag 1237848/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016,
DJe
21/10/2016)”.

De igual forma a jurisprudência da Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REVELIA. AUSÊNCIA SEM JUSTIFICATIVA. EFEITOS. PRESUNÇÃO RECONHECIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 4. Revelia. A parte reclamada é considerada revel quando não comparece à audiência de conciliação e/ou não apresenta contestação (art. 20 da Lei nº 9.099/95;
Enunciado
11 do FONAJE; Súmula 11/Cível das Turmas Recursais). A ausência da parte reclamada na audiência de conciliação sem justificativa apresentada nos dias seguintes da audiência implica em revelia. 5. Efeitos da revelia. Havendo revelia, presumindo-se verdadeiros os fatos alegados na inicial, salvo as hipóteses previstas no art. 344 e 345 do CPC. No presente caso, deve ser considerado verdadeira a falha na prestação de serviço de telefonia quanto a portabilidade, bem como o prejuízo material e moral. (...) (N.U 1002645-52.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 30/09/2024, publicado no DJE 04/10/2024)”

Na hipótese vertente, impõe-se reconhecer a presunção relativa de veracidade dos fatos narrados pela consumidora. Ademais, as alegações encontram robusto amparo na prova documental produzida nos autos, especificamente as fotografias, o pedido de compra e as notificações extrajudiciais apresentadas (ID/PJe2 357439388 a 357439393).

Assim, a presunção de veracidade decorrente da revelia restou plenamente corroborada pelo acervo probatório.

Cerceamento de defesa.

Nos termos do artigo 355 do Código de Processo Civil, o juiz julgará antecipadamente o pedido, dispensando a fase instrutória, quando: (a) não houver necessidade de produção de provas em audiência de instrução; ou (b) forem aplicados os efeitos da revelia e não houver requerimento de provas.

Todavia, não sendo hipótese de julgamento antecipado da lide, há cerceamento de defesa.

Nesse sentido:

“Ementa. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. READAPTAÇÃO DE FUNÇÃO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO. (...) .III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Diante da divergência entre laudos médicos apresentados, a produção de prova pericial se revela imprescindível para a correta solução da controvérsia. 4. A ausência de produção da referida prova, requerida oportunamente, caracteriza cerceamento de defesa, impondo a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para a realização da perícia. (...) Tese de julgamento: “A não realização de prova pericial requerida, necessária à comprovação da redução da capacidade laborativa, caracteriza cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para regular instrução processual.” (...) (N.U 1011723-73.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/06/2025, publicado no DJE 26/06/2025)”

O magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe avaliar a conveniência e a necessidade de sua produção. No presente caso, a controvérsia encontra-se plenamente elucidada por meio da prova documental constante nos autos. Além disso, a caracterização da revelia autoriza o julgamento antecipado da lide, tornando desnecessária a dilação probatória.

Portanto, afasto a tese recursal de cerceamento de defesa.

Produtos com vício dentro da garantia.

Os produtos e serviços devem ser comercializados em perfeitas condições de uso, não podendo apresentar vício de qualidade e quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo, tampouco diminuam seu valor mercadológico, dentro do prazo de garantia legal ou contratual, conforme disposto nos artigos 18 e 19 do CDC.

Confiram-se:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – REJEITADAS – APARELHO CELULAR – DEFEITO NO PRODUTO – AUSÊNCIA DE CONSERTO OU RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO – TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – DANO MATERIAL COMPROVADO – RESTITUIÇÃO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 3. In
casu
, o recorrido comprou
ar condicionado
com a requerida, porém, ao realizar a instalação constatou defeito, e a requerida não se esforçou para atender as reclamações administrativas do autor. (...) 6. Tratando-se de vício do produto, o consumidor faz jus à devolução do valor pago, nos moldes do art. 18, inciso II, da lei 8.078/90.7. Recurso conhecido e improvido. (N.U 1000390-12.2024.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/07/2024, publicado no DJE 18/07/2024)”

Em igual sentido: N.U 1073461-02.2023.8.11.0001 (TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/11/2024, publicado no DJE 07/11/2024), N.U 1050549-11.2023.8.11.0001 (TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 17/05/2024)”

A exegese do artigo 18 do CDC preconiza que o consumidor somente terá direito à substituição do produto por outro, à restituição do valor pago ou ao abatimento proporcional do preço quando o vício não for sanado no prazo de 30 dias.

“Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I -
a
substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II -
a
restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.

(...) § 3° O consumidor poderá fazer uso imediato das alternativas do § 1° deste artigo sempre que, em razão da extensão do vício, a substituição das partes viciadas puder comprometer a qualidade ou características do produto, diminuir-lhe o valor ou se tratar de produto essencial.”

A parte recorrente sustenta que a consumidora foi precipitada ao exigir a restituição sem aguardar o prazo de 30 dias após a retirada do bem ocorrida em 13/10/2025. Contudo, as provas acostadas aos autos (ID/PJe2 357439392 e 357439393) demonstram que o produto apresentou vício persistente. Evidencia-se que houve um atraso inicial, a entrega de um modelo divergente do contratado e uma primeira tentativa de reparo totalmente ineficaz ainda no mês de setembro.

Esse histórico de falhas sucessivas e estruturais comprometeu as características essenciais do bem de forma indissociável. Diante deste cenário, permite-se ao consumidor o uso imediato da alternativa de restituição integral do valor pago, com fulcro na exceção contida no art. 18, § 3º, do CDC, não sendo razoável impor à parte reclamante aguardar novos prazos infrutíferos.

Logo, a conduta ilícita resta plenamente caracterizada, ensejando a devolução do montante despendido pelo produto.

Dano moral.

O dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva.

Confira-se:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). (...)” (STJ REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

A constatação do tempo do consumidor como recurso produtivo e da conduta abusiva do fornecedor ao não empregar meios para resolver, em tempo razoável, os problemas originados pelas relações de consumo, motivou o desenvolvimento da chamada teoria do desvio produtivo.

De acordo com o precursor dessa teoria, o doutrinador Marcos
Dessaune
, a atitude do fornecedor que se esquiva de sua responsabilidade pelo problema, causando diretamente o desvio produtivo do consumidor, gera a relação de causalidade existente entre a prática abusiva e o dano provocado pela perda do tempo útil.

O tempo é um bem precioso e o consumidor prejudicado pela conduta do fornecedor poderia tê-lo utilizado para o convívio familiar, investimento em cultura e lazer e em atividades profissionais, situação que extrapola os limites do mero aborrecimento e caracteriza dano indenizável.

A tese tem sido reconhecida no c. STJ:

“RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TEMPO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL EM AGÊNCIAS BANCÁRIAS. DEVER DE QUALIDADE, SEGURANÇA, DURABILIDADE E DESEMPENHO. ART. 4º, II, "D", DO CDC. FUNÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE PRODUTIVA. MÁXIMO APROVEITAMENTO DOS RECURSOS PRODUTIVOS. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL COLETIVO. OFENSA INJUSTA E INTOLERÁVEL. VALORES ESSENCIAIS DA SOCIEDADE. FUNÇÕES. PUNITIVA, REPRESSIVA E REDISTRIBUTIVA. (...) 7. O dever de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho que é atribuído aos fornecedores de produtos e serviços pelo art. 4º, II, d, do CDC, tem um conteúdo coletivo implícito, uma função social, relacionada à otimização e ao máximo aproveitamento dos recursos produtivos disponíveis na sociedade, entre eles, o tempo. 8. O desrespeito voluntário das garantias legais, com o nítido intuito de otimizar o lucro em prejuízo da qualidade do serviço, revela ofensa aos deveres anexos ao princípio boa-fé objetiva e configura lesão injusta e intolerável à função social da atividade produtiva e à proteção do tempo útil do consumidor. (STJ REsp 1737412/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/02/2019,
DJe
08/02/2019)”

O desvio do tempo produtivo é uma subespécie do dano moral e não um dano autônomo.

Nesse sentido tem sido a jurisprudência das Turmas Recursais:

“(...) 5. Danos morais excepcionalmente configurados no caso sub examine, em decorrência do não fornecimento dos serviços contratados e ante a inercia de solução administrativa, que gerou desvio do tempo produtivo da parte consumidora. 6. Aplica-se no caso, a teoria do desvio produtivo do consumidor, já homenageada pelo C. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1737412/SE), a qual: “caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências — de uma atividade necessária ou por ele preferida — para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável”. 7. A situação não pode ser equiparada a mero descumprimento contratual, restando configurado verdadeiro ato atentatório à dignidade do consumidor passível de reparação por danos morais. (...) (N.U 1008069-95.2023.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 24/05/2024)”

A falha na prestação de serviço que frustra significativamente a expectativa do consumidor, caracteriza dano moral.

No caso dos autos, a consumidora adquiriu um móvel de alto valor agregado destinado à sua nova residência. No entanto, teve que lidar com o descaso da empresa traduzido em atraso na entrega, recebimento de produto estruturalmente divergente do escolhido e consertos defeituosos. Além disso, a parte
reclamante
despendeu excessivamente seu tempo útil e produtivo na incessante tentativa de solucionar o conflito na esfera administrativa.

Tais fatos configura
m
ofensa moral passível de
compens
ação, ancorada tanto na frustração da legítima expectativa da consumidora quanto na aplicação da teoria do desvio produtivo.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

“(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)”

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto—notadamente a gravidade da conduta empresarial baseada em falhas sucessivas e a severa frustração da expectativa gerada na aquisição de mobiliário para nova moradia—, tenho que o valor arbitrado na sentença de R$ 3.000,00 (três mil reais) não merece ser retificado, pois a modificação do
quantum
indenizatório para reduzir o importe, ao atender a pretensão recursal, representaria quantia insuficiente para o caráter repressivo da pena, e a sua majoração violaria o princípio
non reformatio in pejus
, razão pela qual, o valor fixado na sentença deve ser mantido.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em
1
0% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026